Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-75.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002341-75.2018.8.14.0107

APELANTE: RAFAEL GONCALVES VAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal. A defesa alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, (i) ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) existência de legítima defesa; (iii) afastamento da qualificadora da lesão grave; e (iv) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; e (iv) determinar se a qualificadora da lesão corporal grave deve ser mantida, bem como a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva, pois os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal não foram ultrapassados entre os marcos interruptivos processuais, inclusive após o recebimento da denúncia e até a prolação da sentença.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões compatíveis com a qualificadora do art. 129, § 1º, I, do CP. A autoria é evidenciada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por prova pericial e por testemunhos judiciais de policiais militares que atenderam à ocorrência.

5.

A palavra da vítima em crimes contra a pessoa, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

6.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são considerados prova idônea para a formação do convencimento judicial, sendo legítimos e imparciais, em consonância com jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC 718.028/PA).

7.

Não há comprovação dos requisitos legais para reconhecimento da legítima defesa (CP, art. 25), pois a conduta do réu – agressão pelas costas com instrumento contundente – não foi precedida de injusta agressão atual ou iminente da vítima. A versão defensiva de suposta ameaça não encontra respaldo nos autos.

8.

A manutenção da qualificadora prevista no art. 129, § 1º, I, do CP é cabível, pois o laudo pericial atestou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, corroborado por depoimento judicial detalhado sobre o afastamento das atividades e necessidade de cirurgia.

9.

A dosimetria da pena seguiu corretamente o método trifásico (CP, art. 68), com fundamentação adequada na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase. Na segunda fase, foi reconhecida agravante (traição) e atenuante (confissão), com compensação favorável à defesa. Pena final fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, com concessão do sursis penal (CP, art. 77) e vedação de substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal por crime contra a pessoa.

2.

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal, especialmente quando confirmam a dinâmica dos fatos e não há indícios de parcialidade.

3.

A legítima defesa exige prova clara e objetiva da agressão injusta atual ou iminente, da necessidade e moderação dos meios empregados, o que não se verifica quando a conduta do agente é sorrateira e desproporcional.

4.

A qualificadora prevista no art. 129, § 1º, I, do Código Penal pode ser reconhecida com base em laudo pericial e outros elementos probatórios que demonstrem a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

5.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, sendo válida a valoração negativa das circunstâncias do crime diante da atuação em concurso de pessoas e com superioridade de armas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 44, I, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67, 68, 77, 109, III e V, e 117; CPP, art. 168, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.932.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rafael Gonçalves Vaz contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Consta da denúncia que, no dia 04 de março de 2018, por volta de 1h da madrugada, no estabelecimento denominado “Lanches Bar”, localizado na Vila Ligação, município de Dom Eliseu/PA, ocorreu uma briga entre dois frequentadores, de vulgos “Luquinha” e “Leandro”. A vítima, Lindocesar Ferreira da Silva, ao tentar intervir para cessar o conflito, foi interpelada pelo ora apelante Rafael Gonçalves Vaz, tio de “Luquinha”. Ambos, sob efeito de álcool, iniciaram discussão e luta corporal. Após dispersarem-se, a vítima deixou o bar rumo à sua residência, sendo surpreendida e atingida pelas costas por uma paulada desferida pelo apelante, que a fez cair ao solo. O pai do acusado, conhecido como “Mural”, também interveio, desferindo-lhe um golpe de facão na perna. Em decorrência das agressões, Lindocesar sofreu lesões na cabeça, orelha e perna, resultando em incapacidade para o trabalho por período superior a trinta dias.

A sentença (ID 25450596), proferida em 08/10/2024, reconheceu a autoria e materialidade delitivas, considerando o laudo pericial, os depoimentos colhidos em juízo e a coerência da narrativa da vítima, concluindo pela condenação nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 28136251), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese:
a) a ausência de testemunhas presenciais, alegando que a condenação se baseou em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”), em afronta ao art. 155 do CPP;
b) a ocorrência da legítima defesa, uma vez que o recorrente teria reagido a uma agressão injusta; e, subsidiariamente,
c) requer o afastamento da qualificadora de lesão corporal grave, com a consequente desclassificação para o tipo simples do art. 129, caput, do Código Penal, invocando os princípios da visão de túnel e da perda de uma chance probatória, conforme doutrina de Alexandre Morais da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 28136254), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que:
a) a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos judiciais da vítima;
b) a autoria é inconteste, diante do reconhecimento firme e coerente da vítima em juízo;
c) não há que se falar em legítima defesa, pois a agressão partiu do apelante, que desferiu golpe pelas costas, sem qualquer agressão atual ou iminente; e
d) restou demonstrada a qualificadora da lesão corporal grave, tendo o laudo pericial atestado a incapacidade da vítima por mais de trinta dias.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da ilustre Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 28492897), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença e das contrarrazões ministeriais. Ressaltou a suficiência das provas de autoria e materialidade, a idoneidade dos depoimentos policiais e o valor probatório da palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em seus termos.

I-

PRELIMINAR — DA PRESCRIÇÃO

Rejeita-se. Os fatos remontam a 04/03/2018; a denúncia foi recebida em 28/11/2023; e a sentença condenatória é datada de 08/10/2024.

Antes do recebimento da denúncia, aplica-se o art. 109 do CP segundo a pena máxima abstrata do tipo (art. 129, § 1º, I, máximo de 5 anos), cujo prazo é de 12 anos (art. 109, III). Entre 04/03/2018 e 28/11/2023 não transcorreu lapso superior a 12 anos, estando afastada a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Após o recebimento, incidem os marcos interruptivos do art. 117 do CP; considerada a pena concreta (superior a 1 e não excedente a 2 anos), o prazo é de 4 anos (art. 109, V), igualmente não escoado entre os marcos processuais até a sentença de 08/10/2024. Inexistem causas extintivas da punibilidade.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

II-

MÉRITO

DA PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO

A primeira tese defensiva, no sentido de que haveria insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial e, principalmente, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões na região temporal esquerda da vítima e corte na perna direita com lesão muscular, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, configurando a qualificadora prevista no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia de forma clara e inequívoca a participação do recorrente na prática do delito.

A vítima LINDOCESAR FERREIRA DA SILVA, em depoimento judicial prestado perante o Juízo de primeira instância, narrou de forma coesa, detalhada e harmônica a dinâmica dos fatos. Segundo seu relato, estava no estabelecimento comercial quando houve uma briga entre "Luquinha" e Leandro, e ao intervir para separá-los, o recorrente, tio de "Luquinha", acreditou que ele estivesse agredindo o sobrinho. Após decidir deixar o local com sua esposa, foi surpreendido pelas costas com uma paulada na cabeça desferida pelo recorrente, o que o fez desmaiar. Relatou ainda que seu genitor, conhecido como "Mural", portando um facão, cortou sua perna direita.

A palavra da vítima em crimes contra a pessoa, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie"
(STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No caso em análise, o depoimento da vítima encontra amplo respaldo no Auto de Exame de Corpo de Delito, que comprovou as lesões narradas, bem como nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

No que tange aos depoimentos dos agentes policiais, a defesa sustenta que se tratariam de meros relatos de "ouvir dizer", sem valor probatório. Todavia, tal alegação não se sustenta.

Os policiais militares FRANCISCO DA SILVA SANTOS e JOSELINO ALVES DE JESUS prestaram depoimentos em juízo confirmando que foram acionados logo após os fatos, realizaram a prisão em flagrante do recorrente e constataram que a vítima já havia sido encaminhada ao hospital devido à gravidade das lesões. Embora não tenham presenciado o exato momento das agressões, seus testemunhos corroboram as circunstâncias imediatamente posteriores ao crime, conferindo maior credibilidade à versão apresentada pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, notadamente quando em harmonia com os demais elementos probatórios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (STJ, AgRg no HC n. 718.028 PA 2022/0010327-0, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que macule a imparcialidade dos depoimentos dos agentes policiais, que se limitaram a relatar as providências adotadas no atendimento da ocorrência. A defesa não logrou demonstrar qualquer vício capaz de comprometer a idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, o próprio recorrente, em sede policial, admitiu ter se envolvido em confronto com a vítima, ainda que alegando ter agido em legítima defesa. Tal confissão qualificada, embora insuficiente por si só, corrobora o conjunto probatório no sentido de confirmar sua presença no local dos fatos e seu envolvimento na dinâmica delitiva.

Importante ressaltar que o argumento defensivo relativo à ausência de testemunhas presenciais não tem o condão de invalidar a condenação quando, como no presente caso, existem outros elementos probatórios robustos que convergem para a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A prova penal não se restringe ao testemunho direto, abarcando também elementos indiciários, provas técnicas e declarações da vítima.

Destarte, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente, coeso e harmônico, não subsistindo qualquer dúvida razoável que pudesse ser invocada em benefício do recorrente, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Nesse contexto, a alegação defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida.

DA INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta, em sua segunda tese recursal, que o recorrente teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.

Para a configuração da legítima defesa, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; meios necessários para repeli-la; uso moderado desses meios; e elemento subjetivo consistente na vontade de defender-se.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que não se fazem presentes os elementos caracterizadores da excludente de ilicitude invocada.

Segundo o depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, após intervir para separar uma briga entre terceiros no estabelecimento comercial, decidiu deixar o local juntamente com sua esposa. Durante o trajeto para casa, foi surpreendido pelas costas com uma paulada na cabeça desferida pelo recorrente, o que o fez desmaiar. Relatou ainda que, enquanto conversava com o genitor do recorrente, foi atingido pela agressão sorrateira.

Tal narrativa demonstra de forma inequívoca que a vítima não estava praticando qualquer ato de agressão injusta contra o recorrente no momento em que foi atingida. Pelo contrário, encontrava-se em atitude de retirada do local, acompanhada de sua esposa, quando foi surpreendida pela agressão.

A forma como se deu a conduta delitiva – golpe desferido pelas costas, enquanto a vítima conversava com o genitor do recorrente – demonstra clara ausência dos requisitos da legítima defesa, notadamente a existência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

A versão apresentada pelo recorrente em sede policial, no sentido de que teria agido para defender seu pai e irmão de supostas ameaças da vítima com um facão, restou isolada nos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento probatório. Nenhuma testemunha corroborou tal narrativa, nem mesmo os policiais militares que atenderam a ocorrência mencionaram qualquer circunstância que pudesse indicar a existência de agressão prévia por parte da vítima.

Ademais, o Auto de Exame de Corpo de Delito revelou que a vítima sofreu lesões na região temporal esquerda e corte na perna direita com lesão muscular, ferimentos esses incompatíveis com uma situação de defesa proporcional e moderada. O recorrente estava munido de um pedaço de madeira, enquanto seu genitor portava um facão, configurando nítida superioridade de armas em relação à vítima, que se encontrava desarmada.

Assim, não restou demonstrada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à configuração da legítima defesa. A alegação defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, tratando-se de tese isolada e dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a demonstração inequívoca dos requisitos da excludente de ilicitude, não sendo suficiente a mera alegação abstrata para afastar a responsabilidade penal.

Dessa forma, impõe-se a rejeição da tese de legítima defesa apresentada pela defesa.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, que consiste na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Tal pretensão também não merece prosperar.

O Auto de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos atestou expressamente, em resposta ao quinto quesito, que as lesões sofridas pela vítima resultariam em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Embora o laudo tenha mencionado a necessidade de retorno para acompanhamento da evolução da lesão na perna direita, tal circunstância não afasta a conclusão pericial quanto à presença da qualificadora.

Ademais, o depoimento judicial da vítima foi categórico ao afirmar que ficou afastado de suas atividades laborais por aproximadamente um mês e quinze dias, período durante o qual necessitou de auxílio financeiro de seus familiares. Relatou que trabalha com máquina e percebe remuneração mensal, tendo que se submeter a procedimento cirúrgico para correção das lesões na perna.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios de prova:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 168, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios. Precedentes. 1.1. Na hipótese dos autos a gravidade da lesão foi atestada por meio do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.932.492/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

No caso em análise, o laudo pericial inicial, somado ao depoimento firme e detalhado da vítima em juízo, constitui prova mais do que suficiente para demonstrar a presença da qualificadora prevista no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. A vítima relatou de forma circunstanciada o período de afastamento de suas atividades, a necessidade de intervenção cirúrgica e as consequências que perduram até os dias atuais, notadamente a dificuldade auditiva decorrente da lesão no ouvido.

Assim, encontra-se devidamente comprovada a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por período superior a trinta dias, impondo-se a manutenção da qualificadora reconhecida na sentença condenatória.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

O Magistrado sentenciante procedeu à dosimetria da pena em conformidade com o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, observando os critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, haja vista que as lesões corporais foram praticadas em concurso de pessoas e com superioridade de armas.

Tal fundamentação encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a valoração das circunstâncias judiciais. O incremento aplicado mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (traição, emboscada ou mediante dissimulação), bem como da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Procedeu à compensação das circunstâncias, aplicando preponderância à atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal, resultando em diminuição de 1/12, com fixação da pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A dosimetria encontra-se em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a preponderância da atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada, para fins de compensação com circunstâncias agravantes (Tema 585/STJ).

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena na terceira fase, a pena restou definitivamente fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente estabelecido no aberto, em consonância com o quantum da pena aplicada e as diretrizes do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostrou-se inviável, considerando que o delito foi praticado com emprego de violência contra pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, foram preenchidos os requisitos para concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, tendo o Magistrado sentenciante estabelecido adequadamente as condições para fruição do sursis.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma tecnicamente adequada, observando rigorosamente o sistema trifásico e os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida por esta Corte.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025